Tribunal: TCU
Processo: 004.002/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta Convênio 59/2011 (registro Siafi 768890) firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e município de Iracema - RR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados em razão do Convênio 59/2011, firmado entre o Ministério e o município de Iracema/RR, tendo por objeto a construção de unidade de beneficiamento de Tambaqui. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Raryson Pedrosa Nakayama, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3°, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Jairo André Ribeiro Sousa; 9.3. excluir do rol de responsáveis o município de Iracema/RR; 9.4. julgar irregulares as contas de Raryson Pedrosa Nakayama, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/7/2012 13.240,85 11/7/2012 281.000,31 6/8/2012 24.863,40 7/8/2012 527.656,60 30/8/2012 8.325,00 30/8/2012 176.675,00 20/9/2012 26.526,24 20/9/2012 562.945,76 14/11/2012 10.893,78 14/11/2012 193.387,06 19/12/2012 26.423,45 9.5. julgar irregulares as contas de Jairo André Ribeiro Sousa, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 19, parágrafo único, da mesma lei; 9.6. aplicar a Raryson Pedrosa Nakayama a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.7. aplicar a Jairo André Ribeiro Sousa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.8. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas aos cofres do Tesouro Nacional e das multas aplicadas nos itens 9.6 e 9.7, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992; 9.11. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos do art. 217, §1°, do Regimento Interno do TCU; 9.12. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2°, do Regimento Interno do TCU; e 9.13. comunicar a presente deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Iracema/RR e à Procuradoria da República no Estado de Roraima.